Tribunal: TJES
Processo: 5003779-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003779-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PAIVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5003779-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PAIVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regressão de regime. Prática de novo crime doloso. Ausência de necessidade de trânsito em julgado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto por apenado em face de decisão que homologou falta grave e determinou a regressão de regime prisional para o fechado, em razão da prática, durante a execução da pena, de fato típico previsto como crime doloso (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

O agravante sustentou a nulidade da decisão por ausência de trânsito em julgado da ação penal referente ao novo crime e pela inexistência de procedimento administrativo disciplinar autônomo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prática de fato típico previsto como crime doloso, sem o trânsito em julgado da ação penal correspondente, é suficiente para ensejar a regressão de regime prisional e a homologação de falta grave.

III. Razões de decidir

A Lei de Execuções Penais, em seu art. 118, I, e art. 52, caput, estabelece que a prática de crime doloso durante a execução da pena configura falta grave, autorizando a regressão do regime prisional, independentemente de condenação transitada em julgado.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ (Súmula 526), é pacífica no sentido de que o reconhecimento da falta grave não depende da existência de sentença penal condenatória definitiva, bastando a notícia da prática do fato típico doloso.

A independência entre as esferas penal e administrativa justifica a adoção de medidas disciplinares na execução penal, ainda que pendente apuração penal do novo delito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prática de fato típico doloso durante a execução da pena configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP. 2. Para a regressão de regime prisional, não é exigido o trânsito em julgado de sentença penal condenatória relativa ao novo fato.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; TJPR, Agr 4000113-56.2022.8.16.0174, Relª Desª Simone Cherem Fabricio de Melo, j. 20.08.2022; TJMG, Ag-ExcPen 1431646-45.2019.8.13.0000, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 29.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003779-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PAIVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por ANTÔNIO CARLOS PAIVA em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (Id. 12620974 pp. 01/04), por meio da qual fora decretada a regressão do regime prisional do reeducando para o fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da R. Decisão que “(...) o apenado praticou crime doloso durante o cumprimento de sua pena, consistente em integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), fato este que configura falta grave, nos termos do art. 52, caput e §§1º, 3º e 4º, da LEP.”

Considerando que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, conforme o disposto no art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, fora homologada, pelo Juízo
a quo
, a falta de natureza grave praticada pelo agravante, com os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, sustentando que a decisão violaria o princípio da presunção de inocência, pois não houve trânsito em julgado da ação penal referente ao novo crime, e que sequer foi instaurado PAD autônomo para apuração da falta.

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Dispõe o art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, que:

“
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...]
”

E preceitua a norma disposta no art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.

Observa-se que,
para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato
que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal,
não
havendo a exigência de
instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória
.

Com efeito, a Súmula 526, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que não se faz necessária a formação da culpa do acusado para o reconhecimento da infração disciplinar, ou seja, é indiferente a implementação da coisa julgada,
verbis
:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento adotado por Tribunais Pátrios:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE COMETIDA PELO APENADO [PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO], DETERMINANDO SUA REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME PRISIONAL FECHADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL RELATIVA À PRÁTICA DE NOVO DELITO E A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DISSERTAÇÕES AFASTADAS.
Desnecessidade de prolação de édito condenatório e até mesmo oferecimento da denúncia para que se reconheça os efeitos da infração disciplinar.

Mera notícia do cometimento de fato enquadrado como crime doloso que é suficiente para que o juízo da execução promova à regressão de regime carcerário ao reeducando.
Inteligência dos artigos 52 e 118 da LEP. Independência das esferas administrativa e judicial. [...] Precedentes desta corte paranaense. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Agr 4000113-56.2022.8.16.0174; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Simone Cherem Fabricio de Melo; Julg. 20/8/2022; DJPR 22/8/2022) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. REEDUCANDO EM GOZO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO CUMULADO COM O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 52, 118 E 145 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. [...] Conforme artigos 50 e 52, da Lei de Execução Penal,
o cometimento de falta grave, consubstanciada na prática de fato definido como crime doloso, acarreta a regressão para regime prisional mais rigoroso,

independentemente da instauração da competente ação penal e da prolação de sentença penal condenatória com trânsito em julgado.
Recurso não provido. (TJMG; Ag-ExcPen 1431646-45.2019.8.13.0000; Sete Lagoas; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 29/01/2020; DJEMG 05/02/2020) [destaquei]

Assim, havendo
notícia
da prática de novo crime doloso pelo apenado durante a execução penal, como é o caso dos autos, revela-se perfeitamente cabível a regressão do regime prisional, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)